Tribunal: TJDFT
Processo: 0709490-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709490-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSINEIDE FRANCINA GOUVEIA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROSINEIDE FRANCINA GOUVEIA, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (0725153-64.2024.8.07.0007), movida em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A.. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, nos seguintes termos (ID 224062409): “ROSINEIDE FRANCINA GOUVEIA ajuizou Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência, em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA SA, objetivando impor à parte ré a repactuação de dívidas, decorrentes de empréstimos bancários, deduzindo como causa de pedir suposto estado de superendividamento, para além da limitação da cobrança das parcelas dos mútuos a 30% (trinta por cento) do valor mensal de seus proventos de aposentadoria. A autora relatou que é servidora pública aposentada, tendo celebrado com a parte ré contratos de mútuos/empréstimos bancários, o que comprometeu, de sobremaneira, sua remuneração. Asseverou que o desconto em folha relativo a parte desses empréstimos não estaria observando o limite legal de 30%. Informou acerca dos diversos contratos celebrados com a parte ré, de modo que as cobranças perpetradas estariam a comprometer o seu mínimo existencial. Discorreu acerca da presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência. Colacionou dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais em abono a sua tese. Ao final, requereu a suspensão da exigibilidade dos valores devidos ou, alternativamente, a limitação desses descontos a 30% do valor de sua remuneração até eventual homologação de seu plano de pagamento, e, subsidiariamente, determinar que as parcelas dos empréstimos pessoais sejam cobradas através de boletos bancários. No mérito, requereu a confirmação da medida de urgência. Instruiu a inicial com documentos. É o que importa a relatar. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se amolda à hipótese dos autos. De início, temos que a limitação de descontos de parcelas de mútuo bancário a 30% da remuneração do servidor público não se aplica a toda e qualquer modalidade de empréstimo, mas apenas àquelas cujo pagamento se dá mediante desconto feito diretamente na folha de pagamento do(a) servidor(a). O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema Repetitivo no 1.085, assentou a tese de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para o recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Assim, os descontos realizados diretamente em conta corrente, eventualmente autorizados pela parte requerente, não estão sujeitos à limitação em questão, devendo, em regra, nesse ponto, prevalecer a manifestação de vontade das partes. No caso específico dos autos, a parte autora não se insurge contra descontos realizados diretamente em sua conta bancária, mas sim os feitos em sua folha de pagamento, que, no seu entender, estaria a extrapolar o limite legal de 30%. Sem razão a parte autora. Isso porque, na forma do artigo 41 da Lei 8.112/90, “remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei”. Veja-se que, em momento algum, a legislação de regência conceitua remuneração como o saldo remanescente de algum valor após a dedução dos descontos legais, de modo que a exclusão de tais consectários (imposto de renda e contribuição previdenciária) da base de cálculo do valor sobre o qual devem incidir os descontos para o pagamento das parcelas do mútuo não merece prosperar. É de se ressaltar, inclusive, que a responsabilidade pela realização dos descontos diretamente em folha de pagamento da parte autora é de seu órgão empregador, que, após a realização dos descontos, transfere essas quantias para os respectivos credores. A requerente informou ser aposentada de órgão público, se encontra vinculado aos Princípios que regem à Administração Pública (art. 37 da Constituição Federal), em especial ao Princípio da Legalidade, gozando seus atos de presunção de veracidade e legalidade. Com efeito, sob esse viés, também é de se presumir que os descontos efetuados pelo órgão em questão foram realizados em estrita observância ao disposto na legislação de regência, não havendo, dessa forma, a probabilidade do alegado direito da parte autora. Basta observar que, considerando-se que a remuneração da autora é a importância de R$ 11.038,54, o somatório das parcelas dos empréstimos que incidem nas folhas de pagamento (R$ 3.156,94) representa pouco mais de 28% de sua remuneração (3.156,94 / 11.038,54 = 0,2859 = 28,59%). Feitas essas considerações, o pedido de tutela de urgência deve ser indeferido. DA EMENDA À INICIAL Superada a questão, tenho que a petição inicial carece de emenda. A Lei 14.181/2021 dispôs sobre o superendividamento tanto sob a perspectiva da prevenção, instituindo critérios para evitá-lo, como sob a perspectiva do tratamento, instituindo medidas para mitigar seus efeitos. Com a devida vênia àqueles que pensam em sentido contrário, o procedimento previsto no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor não é uma nova espécie de insolvência civil, ainda regulada pelos artigos 754 e seguintes do Código de Processo Civil de 1973, por força do disposto no artigo 1.052 do CPC, mas sim verdadeira moratória legal. Em regra, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da contratada, ainda que mais valiosa, bem como receber por partes, se assim não se convencionou (artigos 313 e 314 do Código Civil). No caso, o Legislador estabeleceu requisitos específicos para a concessão dessa moratória, quais sejam: I - inclusão de débitos oriundos apenas de relações de consumo, excluídos aqueles contraídos mediante má-fé, para a aquisição de produtos/serviços de luxo de elevado valor, contratos de crédito com garantia real e de financiamentos imobiliários (art. 104-A, § 1o, do CDC); II – apresentação de plano de pagamento, a fim de se verificar acerca da viabilidade ou não do pagamento de todo o saldo devedor, ainda que com a exclusão/redução de juros, dentro do prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo da manutenção do mínimo existencial do devedor. Tenho que incumbe ao devedor, portanto, de imediato, demonstrar que preenche minimamente os requisitos, a fim de fazer jus a essa moratória legal. A Lei 14.181/2021 não adotou o Princípio da “Fresch Restart”, oriundo do Direito Norte-Americano, que permite a “rápida” reinserção do consumidor no mercado de consumo (“novo recomeço”), inclusive, com a extinção de suas obrigações, caso seja constatado que as instituições financeiras agiram de maneira displicente quando da concessão do crédito, sem a devida análise acerca da capacidade de pagamento/endividamento do consumidor. O modelo aqui adotado muito mais se aproxima ao modelo Francês, que, através da elaboração de plano de recuperação econômico-financeiro, busca adequar as dívidas do consumidor a suas reais condições de pagamento, sem, todavia, se prejudicar o credor. Tanto é assim que, para que seja aprovado o plano, o consumidor deve se submeter a determinadas condições, dentre elas, a abstenção de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento (art. 104-A, § 4o, IV, do CDC). Para além disso, esse plano de recuperação econômico-financeiro possui limitações, sendo o prazo máximo da moratória igual a 05 (cinco) anos, daí a necessidade de o consumidor demonstrar, em sua peça vestibular, minimamente, a possibilidade de pagamento da integralidade de seu débito, sem prejuízo de seu mínimo existencial, no prazo acima descrito. A ausência de comprovação dessas condições inviabiliza o processamento da ação, já que ainda que a imposição desse plano de recuperação econômico-financeira do consumidor se dê de maneira compulsória, não pode o Magistrado determinar a extinção das obrigações inerentes ao débito principal atualizado, na ausência de bens do devedor, ao final do procedimento, a exemplo do que ocorre na insolvência civil (artigo 778 do CPC de 1973, em vigor por força do disposto no artigo 1.052 do CPC), mas, quando muito, determinar a exclusão e/ou a redução dos juros, o que, por si só, não viabiliza, necessariamente, o pagamento integral do débito no prazo de 05 (cinco) anos. No caso, é de se presumir que a parte autora também possua despesas ordinárias com a manutenção de seu mínimo existencial, tais como o custeio de despesas com alimentação, vestuário, taxas condominiais, dentre outras. Embora essas despesas não integrem, necessariamente, o plano de recuperação econômico-financeiro, elas devem ser mencionadas, para fins de mensuração acerca da manutenção do mínimo existencial. Frise-se que, apesar de, nesse ponto, a Lei 14.181/2021 ter estabelecido que a definição acerca do que seria esse “mínimo existencial” ainda seria regulamentada, da leitura da legislação já existente é possível extraí-lo. A Constituição Federal estabeleceu a necessidade de fixação de “salário-mínimo”, capaz de atender as necessidades básicas do trabalhador e de sua família (artigo 7o, IV, da CF/88), o que, com a devida vênia aos que pensam em sentido contrário, pode ser utilizado como um parâmetro de referência. De igual sorte, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833, traz rol de bens havidos por impenhoráveis, a exemplo da Lei 8.009/1990, que institui o chamado “bem de família”, como forma de garantir o mínimo existencial do devedor, o que também pode ser havido como parâmetro. Feitas essas considerações, a parte autora deve emendar a inicial, apresentando plano de pagamento, no qual deve informar os seguintes dados: a) valor médio despendido com o custeio de suas despesas básicas ordinárias (alimentação, transporte, moradia, saúde, etc.); b) cópia de todos os contratos que pretende revisar. Na impossibilidade de juntada de cópia desses contratos, ao menos mencionar os seus termos, indicando o saldo devedor de um a um deles, as taxas de juros remuneratórios estipuladas e os encargos que considera ilegais, além de informar as datas em que eles teriam sido celebrados; c) demonstrar a possibilidade de pagamento do débito inscrito nesses contratos, no prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo do custeio de suas despesas básicas ordinárias, ou seja, de que seria possível, após a realização dessas despesas básicas ordinárias (mínimo existencial), com o saldo remanescente de sua remuneração, efetuar o pagamento da integralidade do débito decorrente desses empréstimos e do débito que possui para com a parte requerida no prazo máximo de 05 (cinco) anos, a fim, inclusive, de justificar seu interesse de agir no ajuizamento da ação. Nesse ponto, não sendo demonstrada a possibilidade de pagamento do débito, em até 05 (cinco) anos, a inicial será indeferida. d) informar qual é o seu patrimônio (imóveis, veículos, etc.) de modo a viabilizar eventual forma de pagamento futuro; e) deverá, ainda, juntar extrato do SERASA e SPC para verificar a existência de outros credores eventualmente não informados; f) trazer extratos bancários inerentes aos 03 (três) últimos meses que antecederam o ajuizamento da presente ação, a fim de se verificar acerca da existência de dívidas pagas mediante débito em conta; g) informar o valor total da dívida, não lhe sendo dado, nesse ponto, a formulação de pedido genérico (pedido “n”), consistente na realização de perícia contábil, sob pena de inépcia; h) incluir todos os litisconsortes passivos necessários, pois a via do procedimento especial escolhido pela autora impõe a atração para formação de litisconsórcio necessário de TODOS os credores de obrigações periódicas ou de trato sucessivo decorrentes de relação de consumo, pois não pode o consumidor demandar de forma arbitrária contra o titular de apenas algumas delas, sob pena de ofensa ao tratamento isonômico que rege os procedimentos concursais. Nesse ponto, deverá trazer, em nova inicial, a qualificação completa para o correto cadastramento do polo passivo processual. Dispositivo Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte requerente em sua peça vestibular, uma vez não comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Venha a emenda em até 15 (quinze) dias, com a apresentação de uma NOVA PEÇA VESTIBULAR e mediante a juntada dos documentos acima descritos, sob pena de indeferimento da petição inicial.” Nesta sede, a parte agravante pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que se permita o andamento do processo em primeira instância, antes do julgamento definitivo deste. No mérito, pede o deferimento da tutela de urgência para suspender os descontos em suas contas bancárias e limitar os descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) das verbas líquidas de natureza alimentar nos autos do processo referência. Argumenta que a continuidade dos descontos nas contas bancárias e na renda, nos níveis atuais, prejudica a subsistência da parte agravante, uma vez que esses descontos correspondem a mais de 50% de sua renda total. Aduz que, consoante seu contracheque, após os descontos compulsórios e dos empréstimos, resta líquido o valor de R$ 4.846,55, sendo que ainda incidem descontos em sua conta pessoal, remanescendo o importe de R$ 3.585,94, o qual é insuficiente para manutenção própria e familiar, haja vista suas despesas essenciais mensais totalizarem a quantia de R$ 3.100,00 (ID 69809148). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo. Sem preparo diante da gratuidade de justiça deferida (ID 226171575). Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à ação de repactuação de dívida com base na Lei do superendividamento, por meio da qual a agravante pede a suspensão da exigibilidade dos valores devidos ou alternativamente, a limitação dos descontos para pagamento das dívidas a 30% dos seus vencimentos, e, em ordem subsidiária, a determinação para que as parcelas dos empréstimos pessoais sejam cobradas através de boletos bancários e não mais com desconto em conta corrente. Requer, ainda, que o réu se abstenha de negativar seu nome junto aos serviços de proteção ao crédito (ID 215499927). A controvérsia está centrada em apreciar a tutela antecipada almejada pela parte para limitação os descontos das parcelas de empréstimos realizadas em seus vencimentos. Sobre o tema, o art. 104-A do CDC, conforme inovação introduzida pela Lei n. 14.181/2021, admite que, identificada a hipótese de superendividamento, seja facultada a realização de audiência conciliatória com a presença de todos os credores para que o mutuário devedor possa apresentar proposta de quitação das dívidas contraídas. Ainda sobre o assunto, o art. 54-A, § 1o, do CDC conceitua o superendividamento como sendo “a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”. A agravante é Técnica em Enfermagem vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (aposentada). Segundo seu contracheque de setembro de 2024, de ID 69809151, observa-se que a autora possui uma renda bruta total mensal de R$ 11.038,54, correspondente à sua aposentadoria e, após os descontos compulsórios (Imposto de Renda e Seguridade Social - R$2.978,05), além dos relativos a empréstimos (R$3.156,94), seus rendimentos líquidos se reduzem a R$4.903,55. Somados os descontos consignados em folha de pagamento com os débitos realizados em conta corrente (R$ 1.260,61 - ID 215501247, extrato conta corrente setembro/24), as parcelas mensais dos empréstimos bancários atingem o valor de R$4.417,55 o qual representa o comprometimento de percentual superior a 30% de sua renda mensal líquida. A definição do que se entende por superendividamento deve estar centrada na aferição, no caso concreto, da impossibilidade manifesta de o consumidor, sem comprometer o seu mínimo existencial, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, conforme se observa no caso dos autos. Assim, a regulamentação de valor fixo não pode constituir pressuposto para aplicação imediata da norma do CDC, tampouco obstar ao julgador a análise da situação econômica da parte para se concluir pela manifesta impossibilidade de pagamento global das dívidas de consumo. Nesse sentido: “(...) O art. 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor - CDC conceitua o superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. (...) No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário-mínimo vigente na data de publicação do Decreto (art. 3o). Portanto, a sentença se baseou em fundamento jurídico que não mais subsiste. 13. Ainda que não houvesse a superveniente regulamentação, esta não era pressuposto para aplicação imediata da norma do CDC. O diploma normativo define o superendividamento, embora utilize conceitos jurídicos indeterminados – “manifesta impossibilidade” e “mínimo existencial” –, que dependem de trabalho de interpretação. A regulamentação, portanto, afasta incertezas. A despeito disso, é possível que o intérprete analise a situação integral da pessoa para concluir se há ou não manifesta impossibilidade de pagamento global das dívidas de consumo, de acordo com o nível de comprometimento de sua subsistência. 14. O ajuizamento do processo de repactuação de dívidas, previsto nos arts. 104-A a 104-C do CDC, é útil e necessário à pretensão do autor. O procedimento e os pedidos são adequados. Logo, há interesse de agir. 15. Recursos conhecidos. Agravo interno não provido. Decisão liminar confirmada. Apelação provida. Sentença anulada”. (07243316420228070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, PJe: 23/3/2023.) - g.n. “(...) A ausência de regulamentação do que venha a ser mínimo existencial, determinada no caput do art. 104-A do CDC, não inviabiliza a observância do rito especial previsto nos arts. 104-A a 104-C, do CDC. Os novos preceitos legais apresentam disciplina suficientemente pormenorizada acerca do procedimento a ser observado na audiência de conciliação e sobre os limites e regras a serem observados no acordo de repactuação ou, em caso de insucesso na tentativa conciliatória, sobre o procedimento a ser observado até que seja proferida sentença dispondo sobre os novos termos dos contratos de empréstimo, acaso verificada, de fato, a situação de superendividamento. Assim, os dispositivos introduzidos pela Lei no 14.181/21 são autoaplicáveis, cabendo ao magistrado, utilizando-se dos princípios de hermenêutica que orientam a atividade de interpretação do direito posto, definir, caso a caso, o que deve ser entendido como mínimo existencial, independentemente da superveniência de norma regulamentadora. 3. Presente o binômio necessidade-utilidade, não se há de falar em ausência de interesse de agir. 4. Apelação provida. Sentença cassada”. (07189057120228070001, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 5/12/2022.) - g.n. Do mesmo modo, não se desconhece que a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% é dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/07 (a qual regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990), combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/11, §2o, do art. 116. De outra sorte, o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. Impende ressaltar que a autonomia privada não é um princípio absoluto. No confronto com outros valores, prevalecem a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. Os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), os quais, a toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. Nesse sentido, “o STJ vem consolidando o entendimento de que os descontos de mútuos em conta corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento.” (EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 17/9/2013). Registra-se, ainda, a jurisprudência desta 2a Turma Cível: “APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO). DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. BOA FÉ OBJETIVA. PROBIDADE CONTRATUAL. 1 - Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de limitação dos descontos em conta-corrente e em folha para pagamento de empréstimos (mútuo) bancários a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do autor. 2 - A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento), em princípio, é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento. No entanto, conforme entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato, probidade, boa-fé objetiva e garantia do mínimo existencial sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), esse limite também deve ser observado no caso de contratos bancários em que o consumidor autoriza o desconto em sua conta corrente, na qual recebe os seus vencimentos de servidor público. 3 - Deve ser mantida a possibilidade de a instituição financeira debitar na conta corrente do contratante as parcelas dos contratos, observado, no entanto, na soma delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 30% (trinta por cento) do montante resultante da remuneração, após os descontos compulsórios, assim consideradas as descritas no artigo 3o, do Decreto Distrital no 28.195/2007. 4 - Apelação conhecida e provida.” (07102820620188070018, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 17/6/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. DEDUÇÕES DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS E DE DÍVIDAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. NON REFORMATIO IN PEJUS. LIMITAÇÃO CALCULADA SOBRE A REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. DEVOLUÇÃO DE VALORES DEBITADOS ACIMA DO LIMITE. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela, para determinar que a parte requerida limite os descontos do pagamento do cartão de crédito na conta bancária da autora a 30% dos seus rendimentos líquidos, sob pena de arcar com o pagamento equivalente ao dobro daquilo que sobejar. 2. Conquanto a limitação de descontos relativos a empréstimos bancários seja direcionada aos contratos consignados em folha de pagamento, o Superior Tribunal de Justiça, avançando sobre a matéria, firmou o entendimento de que tal limitação deve ser aplicada analogicamente aos empréstimos com desconto em conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, sob pena de comprometimento de sua subsistência e de sua família, bem como de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. 3. Em regra, o Poder Judiciário não deve interferir sobre os descontos relativos a dívidas de cartão de crédito, porquanto derivadas do exercício da capacidade contratual plena do contratante, considerado o prévio conhecimento dos termos e dos descontos a serem efetuados. Excetuam-se desse quadro apenas aqueles casos que não tratam de utilização de limite de crédito, renovado a cada fatura, mas, ao revés, de efetivo bloqueio do crédito, para pagamento de dívidas anteriores. 4. A limitação de descontos estabelecida pela jurisprudência, tomando por fundamento a natureza alimentar dos vencimentos, deve ser determinada a partir da remuneração líquida do requerente - considerada como aquela resultante da exclusão dos descontos obrigatórios sobre a remuneração bruta. No caso vertente, o valor do empréstimo tomado em folha de pagamento, na medida em que não ostenta caráter de desconto compulsório, não integra o cálculo da remuneração líquida para efeitos da limitação de descontos decorrentes de dívidas com instituições financeiras. 5. Os valores debitados além do limite estabelecido para salvaguardar a subsistência do recorrente devem ser devolvidos. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (07211985620188070000, Relator: Cesar Loyola, Relator designado: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 29/04/2019). Portanto, presentes os elementos para o deferimento da medida, notadamente a probabilidade do direito, assim como o risco de grave dano, assiste razão ao pedido liminar formulado pela agravante. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido liminar, para determinar que a instituição financeira agravada observe o limite, nos descontos relativos a empréstimos formalizados com a parte autora, do percentual de 30% da última remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios, assim consideradas as descritas no art. 3o do Decreto Distrital no 28.195/07. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de março de 2025 14:08:12. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador